Tribunal: TCU
Processo: 011.508/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6553/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.508/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnaldo Fernandes (XXX.843.098-XX); Bruno de Moura Batistela (XXX.898.168-XX); Fabiani Cristina Pascon (XXX.855.978-XX); Gabriel Norato Santos Silva (XXX.396.578-XX); Isis Gabrielle Tsujiguchi (XXX.954.288-XX); Lilian Camargo Consalter (XXX.300.048-XX); Maria Veronica Galarce Zavala (XXX.746.237-XX); Paula Domingues Goncalves (XXX.422.628-XX); Raylon Finochio Traldi (XXX.103.268-XX); Wilson Molina Alves (XXX.369.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.